Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743229-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERREIRA IDALINO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Flavio Tadeu Corsi Ximenes e Nathalia Cristini Freitas Fraga, em favor de Rafael Ferreira Idalino, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que, nos autos no 0707016-79.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão de ID 20104904. Na petição de ID 20251577, a Defesa requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, sustentando o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Salienta que os autos ainda aguardam o encaminhamento do inquérito policial para eventual oferecimento de denúncia e anota que o prazo para a conclusão do inquérito policial findou-se em 18/09/2020. Defende que o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, conforme previsão do artigo 10 do Código de Processo Penal, tornou ilegal a manutenção da ordem de prisão preventiva, impondo sua revogação. Argumenta haver violação ao princípio da duração razoável do processo pela perpetuação da investigação e ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Sustenta que a presunção acerca de eventuais atos que o paciente possa praticar em liberdade não autoriza a manutenção da prisão, pois, no caso, o transcurso de quase 30 (trinta) dias desde o início das investigações sem sequer haver a conclusão do inquérito policial torna a ordem de prisão preventiva ilegal, autorizando-se a substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo pela ausência de informação de interferência do indiciado nas investigações ou notícia de que pretende fugir de sua responsabilidade penal. Pede a reconsideração do pedido de liminar em razão da demora injustificada no encaminhamento do inquérito policial e eventual denúncia, deferindo-se medida cautelar diversa da prisão, com o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente casos seja preso. É o relatório. A Defesa justifica o pleito de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar ao argumento de que a ordem de prisão preventiva do paciente tornou-se ilegal pelo decurso do prazo previsto para a conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia. Conquanto o pedido de reconsideração venha instruído com o despacho de ID 20251578, p. 2, no qual a autoridade impetrada remete os autos ao Ministério Público “para manifestação quanto à conclusão do inquérito e eventual oferecimento de denúncia”, o mesmo não se mostra suficiente para comprovar de plano a aventada ilegalidade, sobretudo diante da impossibilidade de acesso aos autos de referência na origem, por tramitarem sob sigilo (autos no 0705489-92.2020.8.07.0005). Ademais, tratando-se de indiciado que não se encontra preso, o prazo para o encerramento do inquérito é impróprio, podendo ser prorrogado caso se justifique. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FEITO COMPLEXO. SETE INVESTIGADOS. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRAMITAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 90 DIAS PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é cediço que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. III - In casu, o ora agravante está sendo investigado juntamente com outros sete indiciados, pela prática, em tese, dos crimes de peculato e associação criminosa, com realização de diversas diligências, que demandaram a realização de perícia em extenso material probatório apreendido. O feito foi remetido ao col. Supremo Tribunal Federal no ano de 2015, com retorno à primeira instância somente em 2016, o que implica em delonga na conclusão do inquérito. IV - Não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para o término das investigações, considerando que o prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações. V - Afigura-se prudente, na hipótese, fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, em razão da iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 468.947/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Renove-se o pedido de informações, registrando expressamente no ofício de requisição a necessidade de a autoridade impetrada informar a situação processual atual do feito na origem. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador